Tribunal: TJSP
Processo: 1004372-23.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

O veículo de propriedade da empresa autora entrou no terminal do réu para realizar o carregamento de duas unidades isotanque, no entanto, no momento do carregamento, o caminhão da autora sofreu danos.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber: (a) se os danos no veículo da autora

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

O veículo de propriedade da empresa autora entrou no terminal do réu para realizar o carregamento de duas unidades isotanque, no entanto, no momento do carregamento, o caminhão da autora sofreu danos.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber: (a) se os danos no veículo da autora decorreram de seu mau estado de conservação ou se decorreram de problemas no encaixe correto do equipamento de carga; (b) na hipótese de ter havido problema no carregamento, se o réu responde por tais problemas por sua conduta; (c) se há provas dos lucros cessantes alegados.

Julgamento antecipado da lide que cerceou o direito de a autora provar os fatos alegados na inicial. Deferimento da produção de prova testemunhal. Produção de prova pericial determinada de ofício.

Recurso provido para que a sentença seja anulada, determinando-se a produção de provas.